Tribunal: STF
Processo: HC 245309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, que submeteu a julgamento em ambiente virtual o Agravo Regimental interposto nos autos do RHC 196.634/DF.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 196.634-DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, seja retirado da pauta de julgamento virtual [...], sendo inserido em pauta de julgamento presencial, resguardando-se a amplitude do direito de defesa do paciente e a prerrogativa do advogado subscritor desta peça de realização sustentação oral presencial. 



    É o relatório. Decido. 



    Pelo que se depreende, não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do ato emanado do Superior Tribunal de Justiça, não só porque foi garantida a ampla defesa ao paciente (art. 184-B, §1º, do RISTJ: As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada de maneira alguma. Por pertinente, cabe transcrever o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento da Rcl 56112 AgR-AgR, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023: 



    […] o agravante não demonstrou prejuízo pela manutenção de seu agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da nobre advogada. 



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o modo de julgamento (virtual ou presencial) da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente